Tribunal: TJMT
Processo: 1012995-75.2019.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012995-75.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGOR HENRIQUE DA SILVA VOLTOLINI - CPF: 036.159.271-09 (RECORRENTE), RAFAELA TOLEDO PROCOPIOU - CPF: 033.710.801-37 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA -SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO E INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO RECORRIDO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de abastecimento de energia elétrica cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidades no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova.

2.

Ausentes provas da regularidade da cobrança e havendo nítida discrepância em relação ao consumo médio da unidade, torna-se imprescindível o refaturamento das faturas com base na média de consumo de 161 kw à 226 kw.

3.

Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada nos meses posteriores aos questionados neste processo.

4.

A comprovação específica do prejuízo, se extrai pela verificação da conduta, qual seja a negativação indevida do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, ocorrendo o chamado dano
in reipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Demonstrada a falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos e a obrigação de fazer, devem ser mantidas, como determinado na sentença.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020